Tribunal: TJMT
Processo: 1056471-96.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056471-96.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 070.281.931-01 (RECORRIDO), MANOEL COSTA PARRIAO - CPF: 537.427.021-49 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (RECORRENTE), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E JUSTIFICATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
INDENIZAÇÃO
DANO MORAL CONFIGURADO - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a instituição financeira bloqueia a conta do consumidor indevidamente, resta configurada a falha na prestação do serviço e a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos suportados.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Mantém-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado nos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade
.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
a)
determinar que a empresa reclamada efetue o desbloqueio da conta bancária: Agência nº 0001, Conta Corrente nº 664874614, de titularidade de ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS, CPF nº 070.281.931-01 e;
b)
condenar a empresa reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1º, do Código Civil a contar da citação e correção monetária pelo IPCA a partir desta data (Súmula 362 do STJ), extinguindo o feito com resolução de mérito.”

No caso, a parte autora sustenta que a banco reclamado bloqueou sua conta de forma unilateral e sem justificativa.

De outro lado, a instituição financeira argumenta que o bloqueio foi realizado por motivo de segurança.

A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

No caso, embora o recorrente tenha alegado que o bloqueio se deu por motivos de segurança, não demonstra a existência de irregularidade ou qualquer tentativa de utilização da conta por terceiros, ou que o reclamante teria dado causa ao bloqueio.

Logo, conclui-se que houve o bloqueio de valores e cancelamento da conta do autor sem justificativa plausível e aviso prévio, visto que a instituição não demonstrou, como de rigor, qual o motivo para o bloqueio da conta, não sendo possível identificar a razão drástica da medida adotada.

Assim, é inquestionável a falha na prestação do serviço, de modo que o Recorrente deve responder objetivamente pelos danos causados ao autor pelo indevido bloqueio da conta, que ficou impedido de acesso à conta bancária, inclusive para saques, extratos e pagamentos de contas
, fato que gerou desgastes e aborrecimentos de forma desnecessária.

Ora, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No que se refere à indenização por danos morais, evidente que a situação gerou desconforto, dor e angustia, superiores ao mero aborrecimento do cotidiano e, por isso, passível de indenização por danos morais.

Assim, em relação à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam que se observe para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, entendo que a condenação a título de danos morais fixada
no valor de R$ 1.000,00
atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, devendo, por essas razões, ser mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso e
lhe nego provimento.

Condeno a parte promovente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025